Tribunal: TJSP
Processo: 0024495-41.2010.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente. Pretensão à reforma. Não cabimento. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) iniciado sob a égide do CPC/1973 e encerrado na vigência do CPC/2015. Idênticos e sistemáticos pedidos de desarquivamento e bloqueio "on line" de valores existentes nas contas bancárias de

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente. Pretensão à reforma. Não cabimento. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC) iniciado sob a égide do CPC/1973 e encerrado na vigência do CPC/2015. Idênticos e sistemáticos pedidos de desarquivamento e bloqueio "on line" de valores existentes nas contas bancárias de titularidade da executada, além de diligências perante os sistemas Infojud e Renajud, todos com resultados infrutíferos, insuficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional aplicável à espécie. Oportunização à credora para deduzir causas obstativas da prescrição (impedimento, interrupção ou suspensão) em respeito ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC/2015) e não demonstradas. Prescrição configurada. Uniformização jurisprudencial. Incidente de assunção de competência instaurado pelo C. STJ (REsp no 1.604.412/SC). Extinção corretamente decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não fixados honorários sucumbenciais na origem.